Tribunal: TJMT
Processo: 0000903-20.2016.8.11.0090
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000903-20.2016.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[A L VARELLA LTDA - CNPJ: 14.757.813/0001-35 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), D. LUIZ SILVA - CNPJ: 13.701.872/0001-29 (APELADO), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (APELADO), THALITA FERREIRA DRAGO - CPF: 358.475.268-06 (ADVOGADO), REGILDA MIRANDA HEIL - CPF: 621.666.629-00 (ADVOGADO), D. LUIZ SILVA - CNPJ: 13.701.872/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE: A L VARELLA LTDA

APELADO:
D. LUIZ SILVA e
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por A L Varella
Ltda
contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, reconhecendo a ilegitimidade passiva da COPEL Geração e Transmissão S.A. e condenando D. Luiz Silva

ao pagamento de valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
há pertinência na preliminar invocada em contrarrazões, se
o recurso de apelação atende ao princípio da
dialeticidade
, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve conter razões que impugnem especificamente os fundamentos da sentença, conforme disposto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

No caso em exame, as razões recursais não impugnaram os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos já apresentados na impugnação à contestação.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da
dialeticidade
, o que impede o conhecimento do recurso.

Precedentes jurisprudenciais confirmam a necessidade de impugnação específica para o conhecimento do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
O recurso de apelação não conseguiu atacar, contrapor ou rebater de forma mínima a motivação da sentença, não atendendo assim ao requisito legal previsto no art. 1.010, II do CPC, devido à violação do princípio da
dialeticidade
recursal, o que impõ
e o não conhecimento do
recurso
.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.010, incisos II e III.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1044027-13.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/08/2024; N.U 0039427-10.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024; N.U 1018980-42.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves
da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por

A L VARELLA LTDA

contra sentença que proferida pelo Juízo
da

Vara
Única
da Comarca de
Nova Canaã do Norte
,
que
,
nos autos da Ação
Declaratória C/c Cobrança n.
0000903-20.2016.8.11.0090
,
ajuizada em desfavor de
D. LUIZ SILVA e COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
,
julgou
parcialmente procedente a ação, reconhecendo a ilegitimidade passiva da COPEL e condenando a D. LUIZ SILVA ao
pagamento de R$ 111.317,91 (cento e onze mil e trezentos e dezessete reais e noventa e um centavos)
, devidamente atualizada e custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais a parte recorrente
,
em suma, defende que a COPEL é parte legítima para participar da relação processual, porquanto figuro
u como beneficiária da obra
.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade da COPEL.

Devidamente intimado, o Apelado
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

apresenta suas contrarrazões em ID.
235654372
,
arguindo, preliminarmente, não conhecimento do recurso por violação aos
princípios da
dialeticidade
recursal e inovação recursal, e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: A L VARELLA LTDA

APELADO:
D. LUIZ SILVA e
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.

VOTO
-PRELIMINAR

Dialeticidade
Recursal

O Apelado assevera que o recurso não deve ser conhecido por não ter impugnado minimamente os termos da sentença, em nítida violação à
dialeticidade
recursal.

Em breve cotejo entre as razões recursais e a sentença, tenho que o argumento merece amparo.

Para melhor contextualizar. Na origem, trata-se de uma ação Declaratória C/
c
Cobrança ajuizada por
A L VARELLA LTDA
em desfavor de
D. LUIZ SILVA e COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
, consubstanciada em um contrato de prestação de serviços que firmou somente com a primeira requerida
(
D. LUIZ SILVA
)
.

O contrato entabulado com a primeira requerida
(
D. LUIZ SILVA
)
tinha por objeto o fornecimento de alimentação ininterrupta aos funcionários da
D. LUIZ SILVA
que, por sua vez, era empresa contratada pela
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
para realizar obras em uma Usina Hidroelétrica.

Em resumo,
a
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A
figurava apenas como tomadora dos serviços da D. LUIZ SILVA
que subcontratou a Requerente para fornecer alimento aos seus funcionários.

A sentença de mérito afastou a legitimidade da
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO
S.A
por verificar que no contrato firmado entre a COPEL e
D.LUIZ
possuía previsão expressa (cláusula
XIV, item 1.8
Id.
235654296
) para eximir a tomadora dos serviços de arcar com o ônus oriundos de processos judiciais ou administrativos que,
por ventura
, a
D.LUIZ
viesse a sofrer.

Vejamos o trecho da sentença:

“
No ponto, em especial análise do Contrato n. 4600005235 de id. 82388983, conforme a Cláusula IV, § 4o:

"§ 4o
Nos preços já estão incluídos
mãos-de-obra diretas e indiretas, acrescidas de todos os encargos sociais, assiduidade (nos casos previstos em acordo sindical), ferramental, equipamentos, materiais, equipamentos de segurança, uniformes, despesas com seguros de qualquer natureza, convênio médico, hospitalar, laboratorial e apoio assistencial, perdas eventuais, despesas administrativas, lucros, impostos, tributos,
tíquete refeição
, transporte, hospedagem, treinamento e demais encargos necessários para a perfeita execução do objeto contratual, lucros + BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) e outros." (
negrito
nosso)

Depois, nos termos da Cláusula XIV, item
1.8.:

“Cláusula XIV – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das demais obrigações assumidas sob este Contrato caberão também à CONTRATADA:

1. Execução dos Serviços

(...)

1.8.
Ressarcir quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados à COPEL ou a terceiros, por ocasião da execução ou em decorrência dos serviços ora contratados, bem como arcar com qualquer ônus oriundo de processos judiciais ou administrativos
." (
negrito
nosso)

Diante dos documentos transcritos acima, verifica-se que a demandada D. LUIZ SILVA – ME firmou, por meio de contrato, a responsabilidade para suportar eventual condenação.

[...]

Feitas estas considerações, forçoso reconhecer que a empresa COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. não deve figurar no polo passivo da demanda, ao passo que existe nos autos prova de que D. LUIZ SILVA - ME seria o responsável pelo adimplemento de obrigações decorrentes da prestação de
serviços.
”

Verifica-se que os únicos fundamentos utilizado
s
na sentença para afastar a legitimidade da empresa COPEL do polo passivo da ação foi
(I)
que

o contrato firmado entre a COPEL e a D
.
LUIZ afasta
qualquer responsabilidade da tomadora de serviços,
(II)
que o Requerente não possuía
relação comercial com a COPEL.

Todavia, as razões recursais defendem limitadamente a legitimidade da COPE
L afirmando ser de órbita civil

já que foi a
beneficiária
do empreendime
nto edificado, portanto, possuiria

a
responsabilidade de fiscalizar os contratos celebrados pela D. LUIZ.

Ora, não há insurgência mínima s
obre os fundamentos da sentença, aliás, cabe reforçar, que os argumentos utilizados nas razões recursais são uma reprodução dos mesmos argumentos já postos na impugnação à contestação apresentada em ID.
235654324
, mudando pouquíssimas palavras.

Ou seja, além de não impugnar os fundamentos base da sentença que decidiu por afastar a legitimidade da COPEL
em razão de uma previsão contratual
, ainda reproduz com grande identidade de palavras os mesmos argumentos já exibidos na impugnação a contestação.

Portanto, em
suma
, o r
ecurso em sua totalidade
não inclui nenhuma argumentação específica e fund
amentada contra a sentença que se recorre, por conseguinte, fere os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC. Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Nesse sentido
já decidiu esta câmara julgadora
:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RAZÕES
RECURSAIS
SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO RECORRIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

RECURSAL
–PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
– AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando a matéria ventilada nas razões
recursais
não guarda relação com os fundamentos da sentença, há manifesta violação ao princípio da
dialeticidade

recursal
, o que impõe, por si só, o não conhecimento do recurso.

(N.U 1044027-13.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
, MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no
DJE 28/08/2024
)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE LAUDO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – LAUDO HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA A
DIALETICIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, II do CPC, por ofensa ao princípio da
dialeticidade

recursal
, impondo-se o não conhecimento do recurso.

(N.U 0039427-10.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 18/09/2024)
(grifo nosso)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA REJEITADA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – DANO MORAL DEVIDO - RAZÕES DO APELO – CÓPIA DA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
–
ACOLHIDA
- ART. 1.010, II E III, CPC – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não impugnam os fundamentos da sentença, há
violação
do princípio da
dialeticidade
, disposto no art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1018980-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024) (grifo nosso)

Logo, não merece ser conhecida a apelação cível, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC
, restando prejudicada a análise dos demais pedidos
.

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
de
violação à
dialeticidade
recursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais face ao não conhecimento do recurso manejado pelo beneficiário dos honorários arbitrados em primeiro grau
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024